Tribunal: TJMT
Processo: 0006878-88.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006878-88.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLENE DRUZIAN DA SILVA - CPF: 651.808.791-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL
– RECURSO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O artigo 97 da Lei do Município de Sinop n.254/1993, alterada pela Lei nº 1.670/2012, dispõe que para as atividades insalubres,
o cálculo será efetuado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marlene Druzian da Silva, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0006878-88.2015.8.11.0015, desproveu o Apelo e manteve a sentença que, julgou improcedente a Ação de Cobrança, por ela proposta.

O Agravante defendeu, em resumo, que tratando-se de servidora estatutário, aprovada por concurso público, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo, qual seja, referência, nos termos da Legislação Municipal, e não sobre o salário mínimo, máxime diante do enunciado da Súmula Vinculante n° 04, do Supremo Tribunal Federal.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para condenar o Apelado ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade, que faz jus a Apelante, dos últimos 5 (cinco) anos, até presente data, que deverão ser calculadas sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do seu cargo efetivo.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões, id. 163927156.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada, que negou provimento ao recurso de apelação, por ela proposto, para manter a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, consistente no reconhecimento ao direito à percepção do adicional de insalubridade, para que base de cálculo seja o salário-base, e não o salário-mínimo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se
em aferir qual a base de cálculo do adicional de insalubridade.

É cediço que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37,
“caput”
, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uninão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, semp+re na mesma data e sem distinção de índices”.

De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão legislativa, o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A respeito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.1.Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
(RE 672687. AgR – segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015

No âmbito municipal, contudo, o artigo 97 da Lei Municipal n. 254/1993, alterada pela Lei n. 1.670/2012, estabelece que:

“Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I — Para as atividades insalubres,
o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta por cento) em grau médio;

c) para as atividades em que operem com raios—x ou substâncias radioativas, na base de 40% (quarenta por cento).

Diante dessas explanações, constata-se que
a base de cálculo do adicional de insalubridade a que tem direito a requerente/apelante,
terá como valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, e não o salário-mínimo como
aduzido na inicial.

A propósito, segue jurisprudência de casos análogos deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.”
(N.U 1009614-23.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

“APELAÇÃO – SERVIDOR DE MUNICÍPIO – ADICIONAL DE INSALUBRIADE – RECEBIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFEÊNCIA INICIAL DA TABELA GEAL DE VENCIMENTOS – ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI Nº 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 – APLICAÇÃO. Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que po pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte, o adicional de insalubridade incide sobre o valor da refeência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o9 artigo 97 da Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei nº 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.” (TJMT AP 38674/2017, Des. Luiz Carlos Da Costa. Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Marlene Druzian da Silva, e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023